Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-25.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029961-25.2017.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BOOKFIELD SPE-16 LTDA., são embargados NELSON ANTONIO SILVA RECHI e
FABIANA BORIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50001 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50001
Embargante: Bookfield Spe-16 Ltda.
Embargdos: Nelson Antonio Silva Rechi e Fabiana Borin
Comarca: Campinas
V. 2987
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargados para reconhecer
a culpa da embargante pelo atraso na entrega das chaves do imóvel, condenando-
a ao reembolso dos alugueres e taxas condominiais comprovadamente pagos
pelos autores de outubro de 2016 até 06 de janeiro de 2017. Sustenta a
embargante que o v. Acórdão é omisso quanto à vigência dos artigos 421 e 422
do Código Civil, suscitando o prequestionamento dos dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão dos embargantes não encontra amparo no art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50001 - ERA
3
do Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pelo órgão julgador.
Com a devida vênia, os termos do acórdão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado. O conjunto probatório foi
detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo ao Acórdão
embargado.
De qualquer forma, ressalto que houve inadimplemento contratual
por parte da embargante, diante da irregularidade da documentação apresentada
para o registro do contrato de financiamento bancário perante o cartório de
registro, gerando atraso indenizável aos autores. Desta forma, inexiste qualquer
ressalva a ser feita relativa aos princípios da liberdade, probidade e boa-fé
contratual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o
que não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda
que rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir
eventual recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50001 - ERA
4
prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora